Tribunal: TJPA
Processo: 0806987-29.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806987-29.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITES DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS PROCONS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA DETERMINAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de ato administrativo do PROCON, o qual havia determinado, diretamente à empresa fornecedora, a substituição de veículo defeituoso. O apelante sustentou, em preliminar, a nulidade da sentença por ter sido proferida durante a tramitação de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedera tutela antecipada. No mérito, defendeu a legalidade da atuação do PROCON ao impor obrigação de fazer à fornecedora, com fundamento em sua competência legal e no poder de polícia administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença proferida durante o processamento de agravo de instrumento contra a decisão que concedeu tutela antecipada; (ii) estabelecer se o PROCON possui competência para determinar, no exercício de poder de polícia administrativa, obrigação de fazer específica consistente na substituição de produto defeituoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolação da sentença durante o processamento do agravo de instrumento não configura nulidade quando inexiste risco de alteração substancial no andamento do feito ou incompatibilidade entre os provimentos jurisdicionais. No caso, o agravo tratava exclusivamente da tutela antecipada, e a sentença posterior esgotou o mérito da controvérsia.

4.

Os órgãos administrativos de proteção ao consumidor, como os PROCONs, possuem competência para fiscalizar, orientar e aplicar sanções administrativas, mas não têm atribuição legal para impor obrigações de fazer específicas, como a substituição de produto.

5.

A determinação de substituição de bem defeituoso configura tutela específica, de natureza jurisdicional, o que implica reconhecimento de direito subjetivo, imposição coercitiva de obrigação e potencial execução forçada — atos privativos do Poder Judiciário.

6.

A anulação do ato administrativo não prejudica o consumidor, que continua podendo buscar a tutela jurisdicional adequada, inclusive a substituição do produto, bem como eventual reparação por danos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 5º, XXXV; CDC, arts. 18, §1º, e 55 a 60; CPC, arts. 497 e seguintes; Decreto nº 2.181/97.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (processo nº 0806987-29.2023.8.14.0040) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada pela VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, declarando nulo o ato administrativo que determinou a substituição de veículo com defeito.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

No caso sub judice, no procedimento administrativo nº. 23.03.0163.001.00366-301, instaurado pelo consumidor ADEMIR NUNES THIESEN para apurar vício no veículo adquirido, o PROCON em decisão administrativa determinou que a reclamada VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA promovesse a substituição do produto no prazo de 10 dias, sanção administrativa que extrapola as competências atribuídas pelo CDC aos Procons.

Diante do exposto, por restar comprovado nos autos que o INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/PARAUAPEBAS não possui legitimidade legal para determinar substituição de produto, porquanto extrapola as atribuições a ele concedidas pelo CDC, JULGO PROCEDENTE O FEITO, para declarar nulo o ato administrativo no procedimento nº. 23.03.0163.001.00366-301, que imputou a autora a obrigação de substituição do veículo Volkswagen T-Cross, modelo 2020, chassi nº 9BWBH6BF7L4076906, de propriedade de ADEMIR NUNES THIESEN, razão pela qual nos termos do art. 487, I, do CPC, deverá ser extinto com resolução do mérito.

Custas processuais na isenção concedida pelo art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015, porquanto o requerido é o Município de Parauapebas.

Condeno a parte requerida nos honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se da hipótese prevista nos termos do inciso III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por ter sido proferida na pendência de julgamento de agravo de instrumento. No mérito, defende a legalidade da atuação do PROCON e a validade da determinação de substituição do veículo.

Em contrarrazões, a apelante pugna pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

O apelante alega nulidade da sentença por ter sido proferida durante o processamento de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu tutela antecipada.

Não assiste razão ao recorrente.

Apenas há nulidade da sentença quando proferida na pendência de agravo de instrumento cuja decisão possa modificar substancialmente o andamento do feito ou quando houver incompatibilidade entre o resultado do agravo e a sentença proferida.

No caso em análise, o agravo de instrumento questionava especificamente a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão administrativa. O julgamento do mérito da ação anulatória, exaure a matéria versada no Agravo.

Rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO

A) Dos limites da competência administrativa

A questão central reside em definir os limites da atuação dos órgãos de defesa do consumidor, especificamente quanto à possibilidade de determinar obrigações de fazer específicas aos fornecedores.

O art. 5º, XXXV da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Por sua vez, o art. 2º da CF/88 prevê a independência e harmonia entre os Poderes, vedando a usurpação de competências.

B) Das atribuições dos órgãos de proteção ao consumidor

O Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Federal nº 2.181/97 estabelecem as competências dos PROCONs, que incluem: aplicação de sanções administrativas (multa, apreensão, cassação de licença);poder de polícia: fiscalização, orientação e aplicação de sanções.

Todavia, não há dispositivo legal expressamente autorizando que os órgãos administrativos determinem obrigações de fazer específicas, como a substituição de produtos.

A determinação de substituição de produto constitui típica tutela específica, modalidade de prestação jurisdicional que visa ao cumprimento da obrigação em sua forma específica, conforme previsto nos arts. 497 e seguintes do CPC.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ATRIBUIÇÃO LEGAL DOS ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) . PODER REGULAMENTAR E SANCIONADOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA AFERIR ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA POR CLÁUSULA QUE ESTA CORTE ENTENDE NÃO ABUSIVA .
ILEGALIDADE DA SANÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO QUE, PRETENDENDO DIRIMIR CONFLITO NA SEARA CONSUMEIRISTA, DETERMINA AO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS A RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DO ATO .
1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC. 2 . Os órgãos de defesa do consumidor possuem a atribuição legal de aplicar multas aos fornecedores de produtos ou serviços sempre que houver infração às normas consumeiristas, observada a proporcionalidade, mediante ponderação sobre a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. 3. Incumbe aos órgãos administrativos de proteção do consumidor proceder à análise de cláusulas dos contratos mantidos entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade. Inteligência dos arts . 56 e 57 do CDC e 18 e 22 do Decreto 2.181/97. 4. Não obstante, a Segunda Seção desta Corte assentou, no julgamento do REsp 1 .119.300/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC, que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (Rel. Min . Luis Felipe Salomão, DJe 27/8/2010). Assim, aplicando o direito à espécie, resulta ilegal a aplicação de sanção administrativa em virtude de previsão contratual que a jurisprudência desta Corte entende não abusiva. 5.
É ilegal, por extrapolar do seu poder regulamentar e sancionador, todo provimento de órgãos de defesa do consumidor que, pretendendo dirimir conflitos nas relações de consumo, determina ao fornecedor de produtos ou serviços a restituição de valores ao consumidor
. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1256998 GO 2011/0035721-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/04/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014)

Ao determinar a substituição do veículo, o PROCON exerceu função típica do Poder Judiciário, violando o princípio constitucional da separação dos poderes.

A Administração Pública possui competência para: Aplicar sanções administrativas (multas, interdições); fiscalizar o cumprimento das normas de consumo; mediar conflitos entre consumidores e fornecedores.

Ressalta-se que a anulação do ato administrativo não prejudica o consumidor, que mantém íntegros seus direitos previstos no art. 18, §1º do CDC, podendo buscar:

1.

Tutela jurisdicional específica para compelir a substituição;

2.

Indenização por danos materiais e morais;

3.

Aplicação das sanções previstas no CDC.

O reconhecimento da incompetência administrativa, portanto, preserva o acesso à justiça e garante a adequada prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

Pelos fundamentos expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À apelação, nos termos da fundamentação.

Belém, [data].

Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 29/09/2025